Tribunal: TJSP
Processo: 2007687-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência. Fixação de prazo para cumprimento. Irresignação dos autores. Pedido de antecipação da exigibilidade de todas as obrigações de fazer impostas na r. decisão agravada. Perda superveniente do interesse recursal. Termo inicial de exigibilidade das obrigações fixado em data anterior ao julgamento do recurso. Agravo recebido sem deferimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência. Fixação de prazo para cumprimento. Irresignação dos autores. Pedido de antecipação da exigibilidade de todas as obrigações de fazer impostas na r. decisão agravada. Perda superveniente do interesse recursal. Termo inicial de exigibilidade das obrigações fixado em data anterior ao julgamento do recurso. Agravo recebido sem deferimento do pleito de antecipação da tutela recursal.
Recurso não conhecido.